Tribunal: STF
Processo: HC 237070
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 881.669/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), de dirigir veículo automotor sem habilitação (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro), de dano qualificado, na forma tentada (art. 163, parágrafo único, III, c/c art. 14, II, do Código Penal) e de desobediência (art. 330 do CP). 



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 9 de junho de 2023, por volta das 19h40, o denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS foi visto por uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento saindo da residência de Jhonatan Araújo de Morais Almeida, que é acusado da prática de tráfico de drogas, situado na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 236, bairro Vila Nova na cidade de Campos Gerais/MG. 



    Após sair assumiu a direção do veículo VW GOL placas GQZ-5A25 (dados em anexo) e ao fazer uma conversão se deparou com a viatura policial, momento em que os Policiais Militares integrantes da guarnição deram ordem legal de parada, que não foi cumprida. 



    [...] 



    Após descumprir a ordem legal emanada por Policiais Militares narrada anteriormente o denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS utilizando o veículo que conduzia (VW GOL placas GQZ-5A25) tentou danificar o veículo utilizado como viatura policial, placas QXW 3E75 de propriedade do Estado de Minas Gerais, fazendo manobra direcional com a intenção de provocar uma colisão entre os veículos.



    Tal colisão somente não se consumou por circunstâncias alheia a vontade do denunciado consistente na perícia do condutor do veículo público que fez manobra de desvio de emergência que impediu a colisão. 



    [...]



    Na sequência dos fatos o denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS dirigia o veículo descrito em via pública, sem habilitação ou permissão para dirigir, transitando pela contramão direcional na Avenida São Vicente de Paula, desobedecendo sinais de parada obrigatória e demais regras de circulação de trânsito pelos bairros Céu Azul, Jardim Alvorada, Campo Grande sendo abordado somente nas proximidades do nº 20 da Rua Mauro Ferreira Lima do bairro Jardim Botânico; gerando perigo de dano a transeuntes/pedestres e veículos.



    [...]



    O denunciado RIAN DE OLIVEIRA DIAS após deixar a residência de Jhonatan Araújo de Morais Almeida este transportava dentro do veículo para consumo de terceiros aproximadamente 963,47g (novecentos e sessenta e três gramas e quarenta e sete decigramas) da droga ‘cannabis sativa L’1, popularmente conhecida como ‘maconha’, acondicionada em 5 (cinco) partes diferentes, sem autorização legal. 



    Durante a perseguição ininterrupta da Polícia Militar, e nas imediações do Supermercado São Luís (Rua Francisco Arantes nº 159) - local de trabalho coletivo - o denunciado arremessou para fora do veículo uma sacola plástica contendo as drogas que transportava, sendo arrecadada pelo Policial Militar Cleiton de Paula Lopes, que ao visualizar o movimento desembarcou da viatura para proceder a arrecadação. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Presidente, nos termos seguintes: 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, há fundamentação idônea para a decisão que decretou a prisão preventiva, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão de origem: 



    Em 29/08/2023, o c. STJ revogou a prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas, face à sua primariedade e ausência de antecedentes, (ordem 9, p. 76-81). Dentre as medidas cautelares fixadas, o magistrado de origem determinou o “compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, com manutenção de endereço e contato telefônico atualizados” (ordem 9, p. 89-90), com o que concordou o paciente, sendo expedido seu alvará de soltura em 30/08/2023 (ordem 9, p. 92- 94). A audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 06/12/2023, ocasião em que a prisão preventiva do paciente foi novamente decretada, em razão do descumprimento das condições estabelecidas para a liberdade provisória, considerando sua ausência no referido ato processual (ordem 8): [...] Verifica-se, além disso, que a custódia, no caso, mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de quebra de compromisso a ser assumido com o Estado. No tocante a esse ponto, reitero que a decretação da prisão preventiva teve motivação diante do descumprimento da medida cautelar estabelecida em primeiro grau, tendo em vista que, conforme se extrai da ata da audiência (ordem 8), o paciente deixou de comparecer ao ato processual, sendo declarado revel, nos termos do art. 367 do CPP. Não obstante o acusado ter acessado a sala de audiência por meio de um “link” diretamente de sua residência, tal conduta não estava autorizada nos autos. A determinação expressa exigia a presença física no fórum de Campos Gerais, ou, caso residisse em outra comarca, a participação por meio de sala passiva no fórum de sua jurisdição residencial. Conforme se depreende dos autos, o paciente reside na Comarca de Campos Gerais, na Cidade de Campo do Meio, portanto, evidente o descumprimento da condição que exigia sua presença em todos os atos processuais, como estipulado na decisão que concedeu a liberdade provisória (fls. 37-41, grifos meus). 



    Quanto ao mais, pedido de liminar, nos termos em que apresentado, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, a defesa requer a concessão da ordem, para: 



    [...] anular a audiência a fim de que outra se realize com a possibilidade de participação do acusado reconhecendo no sentido de que foi cerceado o direito do acusado, uma vez que ele teria solicitado a sua participação por meio virtual, pleito este indeferido pela magistrada, com expedição do imediato contramandado de prisão ou requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca pessoal ilícita, e, em consequência, absolver o denunciado da prática do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 [...]. Ou a concessão da ordem para que a ação penal permaneça suspensa enquanto os autos são remetidos ao Procurador-Geral de Justiça para avaliar o cabimento do ANPP, decretando, ainda, a nulidade dos autos desde a decisão em que deveria ter sido determinada a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça com expedição do imediato contramandado de prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente